Tribunal: TJSP
Processo: 1009871-89.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS – COVID-19.
Pleito da parte autora para que seja declarado ilegal o comando que determinou o retorno às atividades presenciais na rede estadual e municipal de ensino e que fosse arbitrada quantia indenizatória aos seus filiados que tenham que comparecer às escolas enquanto não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS – COVID-19.
Pleito da parte autora para que seja declarado ilegal o comando que determinou o retorno às atividades presenciais na rede estadual e municipal de ensino e que fosse arbitrada quantia indenizatória aos seus filiados que tenham que comparecer às escolas enquanto não finalizada a pandemia.
Sentença que julgou improcedente a demanda.

MÉRITO - Competência comum dos entes federados para cuidar da saúde – Inteligência do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal – Municípios e Estados que possuem autonomia para definição de medidas de combate à COVID-19 em seus territórios.
Decreto Estadual no 65.849/2021 que alterou o Decreto no 65.384/2020, dispondo sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 - Decreto Municipal no 3.592/2021 que também permitiu o retorno gradual das aulas e atividades presenciais na rede pública municipal e estadual – Ausência de ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo pelo avanço da vacinação com a inoculação da terceira dose da vacina, fato notório – Precedentes deste Tribunal de Justiça.
O retorno às atividades presenciais considera ainda os termos Portaria no 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, na qual foi declarado "o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)" - Retorno que se impõe.
Sentença mantida. Recurso não provido.